Tribunal: STF
Processo: AI 747668
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA 
   DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. 
   DECISÃO MANTIDA.

1.	As razões do presente recurso não atacam 
   os fundamentos da decisão agravada.
2.	Não se admite o recurso 
   extraordinário se ausente a preliminar de repercussão 
   geral.
3.	Agravo regimental improvido.